Tribunal: TJSP
Processo: 1044653-24.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que demonstram a indevida manipulação do medidor de energia elétrica da apelante – débito apurado pela concessionária corretamente calculado de acordo com o disposto no art. 130, inciso III da Resolução Normativa no da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que demonstram a indevida manipulação do medidor de energia elétrica da apelante – débito apurado pela concessionária corretamente calculado de acordo com o disposto no art. 130, inciso III da Resolução Normativa no da Aneel – custo administrativo – impossibilidade de cobrança pura e simples de um dado percentual prefixado – hipótese dos autos em que o custo administrativo foi cobrado no valor de R$ 145,79 que não parece destoar da dimensão do trabalho desempenhado pelos prepostos da apelada, quando do exame do relógio medidor e subsequente apuração de fraude – inexistência de abusividade – rejeição integral do pleito de declaração de inexigibilidade de débito que era de rigor – recurso desprovido nesta parte.

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – matéria sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – possibilidade do corte assentada na existência de prévio aviso ao consumidor, a se dar com base em inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, assegurado o direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antes dos mencionados 90 (noventa) dias de retroação – hipótese dos autos em que não pode ser perpetrado o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel do apelado – data limite de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito para que a concessionária pudesse realizar o corte há muito decorrida – hipótese de proibição do corte – recurso provido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.